Tribunal: TJDFT
Processo: 0744107-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0744107-82.2024.8.07.0000 Número do processo na origem: 0002089-46.2008.8.07.0001 AUTOR: DISTRITO FEDERAL REU: MOINHO GOIAS SA DESPACHO Emende-se com o fito de esclarecer se há interesse na formulação de pedido liminar, uma vez que o título da petição inicial apresentada indica requerimento de tutela de urgência, mas a etapa de pedidos da peça nada traz nesse sentido. Prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se. Brasília, 18 de outubro de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora